Tribunal: TJDFT
Processo: 0743641-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso agravo de instrumento interposto por CHRISTIANO MENDES WOLNEY VALENTE, contra a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido, em ação movida em desfavor de Instituto Americano de Desenvolvimento E Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes - UNDF, objetivando que “(...) b.1) procedam a uma nova correção da prova discursiva do candidato, com atribuição de notas ao seu texto, não sendo o caso de aplicação do item 12.10 (atribuição de nota zero) do Edital; e b.2) convoquem o candidato para as demais fases do concurso: convocação e realização do procedimento de heteroidentificação, convocação e matrícula para o curso de formação profissional"(...). (ID no 42476203). A d. defesa do Agravante alega, em síntese, que ele é candidato inscrito em concurso público, sob o número 0298103085, para concorrer a uma vaga para o cargo de “Tutor – Direito Público e Privado – mestrado – 20 horas” (Cód. 421), na carreira de magistério, em concurso público promovido pela Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF), regido pelo EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DA CARREIRA MAGISTÉRIO SUPERIOR DO DISTRITO FEDERAL - EDITAL No 01/2022 – UNDF/REIT. Aduz que participava regularmente do concurso público estando, até então, na condição de 1o colocado dentre os candidatos cotistas (negros e pardos), e na 2a colocação dentre os candidatos de ampla concorrência. Assevera ter sido desclassificado, entretanto, do concurso uma vez que foi atribuída nota 0.00 (zero) na prova discursiva, em virtude de ter feito um risco ao final do texto, sendo que a banca examinadora considerou aludido elemento como “identificação em local indevido”, o que, em tese, seria o motivo para a nota em questão. Argumenta que a sua prova deve ser recorrigida, por haver desproporcionalidade na medida adotada. Sustenta estar presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ao agravante, uma vez que a próxima fase do concurso ocorrerá em 10.01.2023 a 16.01.2023. Requer, nesse rumo, o deferimento da antecipação da tutela recursal para que “(...) b.1) procedam a uma nova correção da prova discursiva do candidato, com atribuição de notas ao seu texto, não sendo o caso de aplicação do item 12.10 (atribuição de nota zero) do Edital; e b.2) convoquem o candidato para as demais fases do concurso: convocação e realização do procedimento de heteroidentificação, convocação e matrícula para o curso de formação profissional" (...). Os autos vieram-me conclusos às 21h04min de hoje (sexta-feira), dia 30 de dezembro de 2022. Brevemente relatado. Passo a decidir. Importa destacar, de início, que considerando a análise perfunctória própria da cognição sumária, a situação não aparenta a alegada desproporcionalidade imputada aos agravados pelo agravante ao atribuírem nota 0,00 (zero) ao agravante. Na verdade, consoante informações do próprio agravante na petição recursal, o risco que gerou o zeramento da nota foi produzido pelo próprio Agravante ao final de seu texto da prova discursiva, fator que não se mostra, ao menos no momento, incontroverso. No particular, na linha do que bem consignado pelo d. Juiz do conhecimento (ID 42476204), transcreve-se adiante os bem lançados fundamentos constantes da r. decisão agravada, in verbis: "(...) Na espécie, os mencionados requisitos não foram suficientemente demonstrados, de modo a justificar o deferimento da antecipação de tutela. Compulsando as provas constantes nos autos, verifica-se ausente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações autorais, diante do fato do autor reconhecer que colocou uma marca (um risco) na folha de texto definitiva da prova discursiva, contrariando expressam expressamente o item 12.5 do Edital de Abertura de Concurso Público para Provimento dos Cargos da Carreira Magistério Superior do Distrito Federal - Edital No 01/2022 – Undf/Reit. Ademais, o item 12.10 é claro ao dizer que a nota atribuída na prova discursiva seria zero para o candidato que fizesse qualquer identificação na prova em local indevido. Aliás, dos fatos narrados pelo próprio autor, exsurge, pelo menos em um primeiro juízo sumário, a impossibilidade de a parte ré agir de forma diversa, haja vista que sua atuação acha-se amparada em item expresso e claro do edital que regula o referido certame. Nesse contexto, ao menos por ora, não é facultado à Administração desviar-se, casuisticamente, das regras do concurso que ela mesma estabeleceu previamente, sob pena de malferimento do princípio da isonomia. Nesse contexto, também não restou demonstrado nos autos qualquer indício de abusividade ou ilegalidade dos atos administrativos perpetrados que, diga-se, gozam de presunção de legitimidade e, ainda, autoexecutoriedade. Destarte, diante dessa análise perfunctória, não vislumbro a presença da verossimilhança das alegações do autor, requisito imprescindível para a antecipação da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora". Os documentos acostados ao caderno processual, a meu ver, de fato, não são aptos para demonstrar, nesta fase de cognição sumária, as argumentações agitada pela d. defesa do Agravante. Na verdade, consoante informações do próprio agravante na petição recursal, o requisito da probabilidade do direito alegado não se mostra presente quando reconhece que apôs um risco na folha de texto definitiva de sua prova discursiva. Por outro lado, os agravados, diante do item 12.5 do Edital de Abertura de Concurso Público para Provimento dos Cargos da Carreira Magistério Superior do Distrito Federal – Edital no 01/2022 – Undf/Reit, e em estrita obediência aos princípios da legalidade, vinculação ao edital e da impessoalidade, agiram nos moldes exigidos pela legislação pátria. Não se verifica, portanto, a meu sentir, a probabilidade do direito alegado pelo agravante, porquanto de acordo com os elementos evidenciados, há de se concluir que a publicação dos resultados seguiu a linha natural do certame, bem como que o Agravante detinha o prévio conhecimento dos exatos termos do edital. Por fim, não se vislumbra qualquer desvio da Administração Pública, de forma casuística, das regras do concurso, já que o princípio da impessoalidade veda qualquer tipo de risco ou traço que possa servir de parâmetro de diferenciação e/ou identificação das provas. Desse modo, cotejando os elementos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal, embora seja necessário reconhecer a presença da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação - uma vez que a atribuição de nota 0,00 (zero) à prova discursiva possa ser decisiva na aprovação do agravante -, a ausência do requisito da probabilidade do provimento do recurso impede a concessão da antecipação da tutela recursal, uma vez que a aposição de risco ao final do texto de sua prova discursiva resulta na violação aos parâmetros do edital e aos princípios inerentes ao certame de seleção. Ante o exposto, sem maiores delongas, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Carlos Pires Soares Neto, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 30 de dezembro de 2022, às 23h11. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)